Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GARC/GAPED. SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO DF. DESEMPENHO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CARGO COMISSIONADO E EM BIBLIOTECA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava o acréscimo do percentual da GAPED aos seus proventos, bem como o pagamento retroativo decorrente do percentual a ser incorporado. Em seu recurso, sustenta que trabalhou na biblioteca da rede pública do Distrito Federal (12/02/1996 a 16/12/1996) e em Coordenação Pedagógica (04/03/2002 a 24/12/2002), sendo que tais períodos não foram computados no percentual a ser incorporado a título de GAPED. Assim, ressalta que a incorporação da gratificação é devida a todos que estiveram em regência de classe ou no exercício de cargos comissionados (diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico) inclusive em período anterior à entrada em vigor da Lei 4.075/2007, a qual somente respaldou a continuidade no recebimento da gratificação, sendo esta mantida com a Lei 5.105/2013.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16599109). Contrarrazões apresentadas (ID 16599127).

III. Após deferida a gratuidade de justiça quando do recebimento da inicial (ID 16599109), a parte ré apresentou impugnação à gratuidade em sede de contestação (ID 16599111, págs. 12/13). Contudo, a sentença não analisou aquela impugnação. Assim, era ônus da ré apresentar o recurso adequado para a sua análise, o que não ocorreu, restando constatada a preclusão da impugnação à gratuidade sustentada em contrarrazões.

IV. A Lei Distrital 202/91 instituiu a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo então devida no percentual de 20% pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal (art. 1.o). Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico (art. 21, § 1.o, I). Outrossim, a Lei 4.075/07 estendeu a gratificação aos aposentados e beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III) e assegurou a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II). Posteriormente, a Lei 5.105/2013 alterou a sua nomenclatura para Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED.

V. No caso, pretende a parte autora a incorporação da GAPED relativa a atividades exercidas na biblioteca da rede pública do Distrito Federal e em Coordenação Pedagógica nos anos de 1996 e 2002.

VI. A teor da Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos” (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).

VII. Somente com a entrada em vigor da Lei 4.075/2007, ou seja, a partir de 1.o de março de 2008, é que a GAPED foi estendida àqueles que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico em exercício nas instituições educacionais de ensino da rede pública do Distrito Federal, bem como aos professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, § 1.o, I da Lei 4.075/2007), sendo que em período anterior a GARC/GAPED era devida apenas àqueles que exercessem atividades exclusivas em regência de classe.

VIII. Contudo, a parte autora exerceu atividades na biblioteca da rede pública do Distrito Federal e em Coordenação Pedagógica nos anos de 1996 e 2002, respectivamente, ou seja, fora do alcance da Lei 4.075/2007, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.